Tribunal: TJES
Processo: 5003408-17.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento ilícito; Violação aos Princípios Administrativos; Interesse Particular
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003408-17.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: REJANE GANDINE FIALHO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003408-17.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO
: REJANE GANDINE FIALHO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 8126897) por meio da qual o MM Juiz, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, recebeu a petição inicial mas indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens.

O Agravante requer a reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) estão presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo a ensejar a decretação da medida de indisponibilidade de bens; 2º) neste momento processual vige o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual a medida de indisponibilidade de bens deve ser imposta, ainda que somente haja indícios da prática de ato de improbidade administrativa; 3º) as provas colhidas na ação de improbidade demonstram que a Agravada prestou serviços remunerados em concomitância com o gozo de licença remunerada para cursar Mestrado em Educação na Universidade Federal do Estado do Espírito Santo - UFES, no período compreendido de 15/02/2012 a 20/06/2013, em violação ao disposto no art. 12 do Decreto Municipal nº 14.366/2009; 4º) verifica-se das descrições dos serviços constantes do Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2011, firmado entre a Associação dos Servidores do Poder Judiciário no Estado do Espírito Santo (AJUDES) e REJANE GANDINE COMUNICAÇÃO ESTRATÉGIA (de propriedade da ora Agravada), que as atividades desenvolvidas não guardam relação de extensão acadêmica com o curso de Mestrado em Educação.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido (ID 837065).

A Agravada não apresentou resposta (ID 1123834).

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 856269).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 09 de abril de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003408-17.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO
: REJANE GANDINE FIALHO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 8126897) por meio da qual o MM Juiz, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, recebeu a petição inicial mas indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens.

Verifica-se que o Ministério Público Estadual, ora Agravante, ajuizou Ação de Improbidade Administrativa alegando que a Agravada cometeu ato de improbidade em razão do exercício de atividade laborativa remunerada junto à iniciativa privada em concomitância com o gozo de licença remunerada concedida pelo Município de Vitória para cursar Mestrado em Educação na Universidade Federal do Estado do Espírito Santo - UFES, no período compreendido de 15/02/2012 a 20/06/2013, em violação ao disposto no art. 12 do Decreto Municipal nº 14.366/2009.

O MM Juiz recebeu a petição inicial mas indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens destacando que:

No entanto, analisando detidamente os autos, entendo que, neste momento, não se encontram presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar requerida, no tocante ao pedido de decretação da indisponibilidade de bens da Requerida, vez que é preciso instruir adequadamente o processo, com o fim de apurar se, de fato, há irregularidade que possa ter sido praticada pela requerida, em face da alegada atividade desempenhada na AJUDES, a qual alega estar relacionada ao programa curricular de seu curso de mestrado.

Assim, havendo ainda a necessidade de apuração dessa responsabilidade, não se justifica, neste momento, o bloqueio dos bens pertencente a Requerida. Em verdade, após a adequada instauração do contraditório, e ao longo da fase instrutória, será possível a melhor averiguação dos fatos alegados pelo Autor.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

A Lei de Improbidade Administrativa assim estabelece:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o deferimento do pedido de indisponibilidade de bens depende da presença de dois requisitos, a saber, (1) a existência de indícios relevantes da prática de ato de improbidade e (2) de
periculum in mora
, que estaria implícito na norma.

Cumpre ressaltar que nessa fase inaugural da Ação de Improbidade vige o Princípio do
in dubio pro societate
.

No caso em análise, a conduta ímproba atribuída à Agravada decorre do fato de ter requerido licença remunerada do exercício do cargo efetivo de

Analista em Comunicação, para participar do curso de Mestrado em Educação e, no período de afastamento remunerado, ter prestado serviços à
Associação dos Servidores do Poder Judiciário no Estado do Espírito Santo (AJUDES) por meio da empresa REJANE GANDINE COMUNICAÇÃO ESTRATÉGIA, de sua propriedade.

É certo que a questão será melhor esclarecida no curso da instrução processual. Contudo, o fato da Agravada ter requerido licença remunerada para participar de um mestrado na área de educação e, aparentemente, ter prestado serviços remunerados no mesmo período, pressupõe a presença de indícios relevantes da prática de atos de improbidade administrativa.

Conquanto a Agravada possa demonstrar no curso da instrução processual que a aparente prestação de serviços como jornalista e repórter possa estar

relacionada ao programa curricular de seu curso de mestrado em educação, a análise preliminar do fato mostra a presença de sérios indícios da prática de ato de improbidade.

Como já mencionado, o
periculum in mora
é implícito na norma, razão pela qual o deferimento da medida independe da existência de atos concretos de dilapidação do patrimônio.

O tema já foi apreciado em Recurso Especial submetido ao regime do art. 543-c do CPC, ficando consignado que a tutela cautelar das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa "
não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa
" (REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26.2.2014, DJe 19.9.2014).

Acerca do tema os seguintes precedentes, transcritos em parte:

[...] No tocante aos requisitos necessários para a decretação de indisponibilidade de bens, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.366.721/BA, ao proceder à exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/92, a fim de instituir uma técnica processual apta a dar resposta à velocidade do tráfego patrimonial na era da tecnologia, congelando o status patrimonial dos implicados em ordem a tornar reversível o ressarcimento ao erário e a devolução do produto do enriquecimento ilícito, firmou jurisprudência segundo a qual é possível determiná-la [a indisponibilidade de bens], fundamentadamente, quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause lesão ao patrimônio público ou importe enriquecimento ilícito, afigurando-se prescindível da comprovação de dilapidação de patrimônio ou sua iminência. V - Em outras palavras, entendeu-se que o periculum in mora - inerente às cautelas em geral -, nessa fase, milita a favor da sociedade, encontrando-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade da ação de improbidade administrativa, no intuito de garantir o ressarcimento ao erário e/ou a devolução do produto do enriquecimento ilícito, decorrente de eventual condenação, nos termos estabelecidos no art. 37, § 4º, da Constituição da República. VI - O requisito da probabilidade do direito (fumus boni iuris), de igual modo, também foi relativizado. Basta que existam fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo para que a medida de indisponibilidade de bens mostre-se adequada. Assim, ao contrário do que sustentam os agravantes, é prescindível a prova inequívoca dos supostos atos ímprobos. [...] IX - Inclusive, neste momento processual, diante das normas contidas nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992, sob pena de esvaziar de utilidade a instrução e impossibilitar a apuração judicial dos ilícitos, a petição inicial das ações de improbidade administrativa e a decisão que decreta ou que mantém a decretação de indisponibilidade de bens não precisa descrever em minúcias as ações ou omissões praticadas pelos réus. Isso porque, nessa fase inaugural, vige o princípio do
in dubio pro societate
. Significa dizer que a medida pode ser imposta ainda que somente haja indícios da prática de ato de improbidade administrativa. O que efetivamente há, pelo que constatou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, soberano na análise das provas. Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes: REsp 1.734.001/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/9/2018, DJe 17/12/2018 e AgInt no REsp 1.663.563/RN, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 15/6/2018. [...] XIII - Agravo interno improvido (STJ, AgInt no AREsp 1462119/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 05/12/2019).

[...] 1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao proceder à exegese do art. 7º, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, assentou que a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa. (REsp 1366721/BA, Rel. Ministro Napoleao Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção julgado em 26-02-2014, DJe 19-09-2014). [...] (TJES, Agravo de Instrumento, 006169000483, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021).

[...] 3. Com relação ao perigo de dano, é firme o posicionamento de que este seria presumido. Em decorrência deste entendimento, a decretação de indisponibilidade de bens decorrentes de atos de improbidade administrativa dispensa a demonstração de dilapidação do patrimônio. 4 - Há verossimilhança nas alegações da exordial da ação civil pública de ressarcimento ao erário, que trouxe elementos indiciários fortes da prática, pelo ora agravado de atos violadores da probidade administrativa, que importaram prejuízo ao erário e violação aos princípios da Administração. 5 - Recurso improvido (TJES, Agravo de Instrumento, 065199000178, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).

Desse modo, a fundamentação aduzida nas razões recursais se mostra suficientemente relevante para justificar o deferimento do pedido de indisponibilidade dos bens da Agravada no montante de R$ 52.586,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos e oitenta e seis reais).

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003408-17.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO
: REJANE GANDINE FIALHO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDÍCIOS DE CONDUTA ÍMPROBA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PERIGO PRESUMIDO. RECURSO PROVIDO.
1 – Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o deferimento do pedido de indisponibilidade de bens depende da presença de dois requisitos, a saber, (a) a existência de indícios relevantes da prática de ato de improbidade e (b) de
periculum in mora
, que estaria implícito na norma. 2 - A tutela cautelar das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa "
não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa
" (REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26.2.2014, DJe 19.9.2014). 3 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.